Tribunal: TJDFT
Processo: 0794613-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ITINERÂNCIA. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a estabelecer a indenização de transporte de que trata o Decreto 43.138/22, bem como a pagar a quantia de R$ 30.490,00, referente à indenização de transporte devida no período de 07/2022 e 08/2024, sem prejuízo das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação até a implementação no contracheque da parte autora.
2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal, sustenta a inexistência de regulamentação específica para a carreira de magistério da Secretaria de Educação do DF, o que inviabiliza o benefício requerido pela autora. Aduz, a ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da indenização de transporte. Pugna pela improcedência dos pedidos.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo dispensado.
4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (ID79612430).
5. O artigo 106 da Lei Complementar 840/2011 estabelece que o “servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento”.
6. Já o Decreto Distrital 43.138/2022 estabelece em seu artigo 2o que a “indenização de transporte destina-se a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo que ocupa. §1o Considera-se serviço externo aquele que obrigue o servidor, no exercício do cargo que ocupa, a deslocar-se da unidade administrativa em que esteja em exercício (...) §3o Não poderá ser paga cumulativamente com a concessão de passagem, auxílio transporte ou qualquer outra vantagem ou benefício auferido pelo servidor sob o mesmo título ou idêntico fundamento”.
7. A Portaria da Secretaria da Educação do DF 1.608/2024 dispõe no Capítulo VIII sobre a organização do Atendimento Educacional Especializado Itinerância. Nos artigos 111 e 112 explica que a “Itinerância é um atendimento ofertado aos estudantes com Deficiência Visual, Deficiência Auditiva, Altas Habilidades/Superdotação, na proporção de 1 Professor por área de atendimento na CRE” e que a “Itinerância é um serviço de orientação e supervisão pedagógica desenvolvido por Professores especializados que realizam visitas periódicas às UEs/UEEs/ENEs para atender a estudantes com Deficiência Visual, Deficiência Auditiva, Altas Habilidades/Superdotação, Professores e familiares”.
8. Na hipótese, a autora é professora de educação básica do Distrito Federal e, no período de 07/2022 a 08/2024, atuou como professora itinerante em turmas de altas habilidades/superdotação, conforme faz prova a declaração de atuação ID79612007. Os Relatórios de Visitas de Professor Itinerante de ID79612410, 79612411 e 79612412, por sua vez, comprovam que no período de julho de 2022 a agosto de 2024 houve deslocamentos para diversos Centros de Ensino Fundamental - CEF, Escolas Classes – EC e Centros de Ensino Médio - CEM.
9. Se a autora comprovou que realizou serviços externos, deslocando-se para unidades educacionais distintas de sua lotação principal (Guará), deve ser mantida a sentença que condenou o Distrito Federal a pagar os deslocamentos no período de 07/2022 e 08/2024.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, fixados em 10% da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.